Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703912-94.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AGENCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA - ME AGRAVADO: PC E WM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, PEDRO DE ASSIS CORREA PROCOPIO, WELLINGTON ALFREDO MARTINEZ ARAUJO DECISÃO A agravante-exequente requereu a realização de pesquisas por meio do antigo Bacen Jud e Renajud para a localização de bens penhoráveis em nome da esposa do agravado-executado Pedro de Assis Correa Procópio e o MM. Juiz, em 16/01/2020, proferiu a r. decisão agravada: “[...] Diante disso, atento aos limites subjetivos do título exequendo, por ora, INDEFIRO o requerimento de ID no 53053457” (id. 14391963, pág. 11, grifo nosso). Depreende-se, portanto, que não há qualquer óbice à eventual renovação do pedido da agravante-exequente ao Juízo a quo. Assim, diante do fato de que nos autos originários (processo no 0028439-95.2013.8.07.0001) “foi cumprida integralmente a ordem de bloqueio eletrônico, restando bloqueada a importância de R$ 41.314,82” (id. 92774937 daqueles autos), ficou configurada a perda superveniente do interesse recursal, sendo desnecessário aguardar a efetiva extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento (id. 26289432). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da exequente, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 9 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora